Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723785-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOÃO LUÍS FISCHER DIAS SUSCITADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo e. Desembargador João Luís Fischer Dias, no bojo do Agravo de Instrumento no 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute a questão relativa à legitimidade ativa de ex-servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, transferida para o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. A Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (ID 54453993). Na oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Em petições de IDs 55487508 e 55535152, Helio Yassurride Ono, Bruno Shudy Ono, Erika Matsunaga Ono e Hemerson Alves de Freitas requereram o ingresso no feito na condição de terceiros interessados. O Distrito Federal apresentou manifestação (ID 55862242) e, em sequência, requereu a desconsideração da petição de ID 55862237 (ID 55862245). É o breve relato. Decido. Os pedidos para ingresso no feito na condição de terceiros interessados não devem prosperar. No caso concreto, a controvérsia se refere à legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). Nesse contexto, observa-se que a matéria controvertida trata de questão eminentemente de direito, estando a discussão devidamente delimitada nos autos, conforme consignado no acórdão que admitiu o IRDR (ID 54453993). Portanto, não se vislumbra a necessidade de esclarecimentos por terceiros que são partes em demandas que discutem a matéria objeto deste Incidente. Ademais, a admissão das referidas partes poderia ensejar novos pedidos de ingresso no feito por outros autores de centenas de ações similares, o que geraria evidente tumulto ao andamento do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de admissão de Helio Yassurride Ono, Bruno Shudy Ono, Erika Matsunaga Ono e Hemerson Alves de Freitas como terceiros interessados no presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Defiro o pedido do DF e determino o desentranhamento da peça juntada no ID 55862237. Tendo em vista que o Distrito Federal, na condição de Réu do processo originário, já apresentou manifestação nos presentes autos (ID 55862242), à parte Autora do processo de origem (autos no 0712286-74.2022.8.07.0018) para se manifestar, nos termos do art. 983 do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator